Tribunal: TJMMG
Processo: 2000789-06.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000789-06.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/05/2023 Publicação: 17/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELANTE PARA ALTERAÇÃO DE SEU FUNDAMENTO – INTERESSE DO RECORRENTE, TENDO EM VISTA OS REFLEXOS DA DECISÃO CRIMINAL – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ABSOLVER O APELANTE QUANTO AOS CRIMES DO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) (PREVARICAÇÃO), COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM), E DO ART. 326 DO CPM (VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL), COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “B”, DO CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcos Lopes Barba e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar, levantada pela douta procuradora de justiça, de não conhecimento do recurso e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de absolver o apelante quanto aos crimes do art. 319 do Código Penal Militar (CPM) (prevaricação), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e do art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcos Lopes Barba contra sentença de absolvição fundamentada no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Narrou a denúncia, recebida em 09/11/2021, o seguinte: Apurou-se que, entre 10/04/2019 a 21/06/19, em Ubá/MG, o denunciado Sub. Ten Marcos Lopes Braba praticou, indevidamente, ato de ofício contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na mesma ocasião, o denunciado revelou fato de que teve ciência em razão do cargo ou função e que deveria permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Quanto ao primeiro fato: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos, que no dia 24 de junho de 2019, o aparelho celular do advogado Bruno Campelo foi objeto de interceptação telefônica realizada pelo GAECO. A vasta extração dos dados telemáticos do terminal móvel utilizado pelo advogado referido demonstrou seu estreito relacionamento com o denunciado, o qual era lotado no Núcleo de Justiça e Disciplina. Assim foi que se constatou que o denunciado e o advogado Bruno Campelo discutiam teses as quais seriam utilizadas na defesa dos associados à ASPRA (Associação dos Praças e Bombeiros Militares de Minas Gerais), bem como, que o denunciado incentivava a associação dos militares à ASPRA. O denunciado traiu seu dever de agir conforme os preceitos do seu cargo na medida em que ofereceu os serviços de assistência jurídica a diversos militares, como, ao Sd. PM Bruno Freitas Mello, sob o argumento de que defesa deste militar não estava sendo exercida a contento. Além disso, o denunciado, em 12 de abril de 2019, enviou mensagem para Bruno, dando-lhe sugestões de defesa, conforme fls. 25 e 28 e Evento 62 – INQ5. Conversas nas quais o militar denunciado afirma que fez um adendo ao recurso que o advogado havia lhe enviado. Restou-se plenamente evidenciado nas investigações constantes destes autos que o denunciado, utilizando-se do cargo que ocupava, agiu contra a lei, ao expor formas e técnicas de defesa. O interesse ou sentimento pessoal do denunciado ficou caracterizado pelo seu objetivo de angariar militares para a ASPRA. Quanto ao segundo fato: No dia 10 de abril de 2019, o denunciado repassou informações de caráter funcional ao advogado Bruno Campelo, no momento em que lhe enviou o Boletim de Ocorrência N. 2019-016663351-001 sem que os meios legais para a obtenção de tal documento fosse respeitado. Nos dias 11 e 12 de abril de 2019, o denunciado enviou mensagem com mídia para Bruno, referente ao Inquérito Policial Militar 104.778/2019 (fls. 22 e 27 de Evento 62 – INQ4). E ainda, na mesma data, eles debateram sobre um equívoco por parte do serviço administrativo, ocasião em que o denunciado alertou de que o fato excluiria qualquer conduta transgressiva por parte do imputado. Nesse sentido, no dia 29 de abril de 2019, o denunciado também enviou ao advogado documento do sistema interno da Policia Militar, o qual tratava de punições alusivas a outro militar (fls. 38 de Evento 62 –INQ6). Frente o exposto, o denunciado Sub. Ten QPE Marcos Lopes Barba encontra-se incurso nos arts. 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional) c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o acusado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis”. Em audiência designada para a inquirição de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, constatou-se a ausência de Bruno Campelo Lima Cabó, que não foi intimado (Evento 14). Foram ouvidas as testemunhas Sd PM Bruno Freitas Mello (Evento 22, VÍDEO3) e 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão (Evento 22, VÍDEO4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foi realizada nova audiência para inquirição da testemunha Bruno Campelo Lima Cabó, que novamente não compareceu. Na ocasião, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, que não foi aceita pelo réu (Evento 49, ATA1). Intimado por carta precatória, a testemunha Bruno Campelo Lima Cabó requereu dispensa da oitiva, sob o argumento de impedimento, por ter atuado como advogado e já ter prestado depoimento em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), reiterando as declarações apresentadas (Evento 45, PRECATÓRIA2). Instado a se manifestar, o Ministério Público desistiu da testemunha Bruno Campelo Lima Cabó (Evento 53, MANI1). Em continuidade da instrução, foram realizadas audiências para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, Egídio Freitas Morais Junior (Evento 88, VÍDEO3), Márcio Borges Senna (Evento 88, VÍDEO4), Dário Vieira Neto (Evento 105, VÍDEO3), bem como o interrogatório do réu, Marcos Lopes Barba (Evento 105, VÍDEO4). Em sessão de julgamento, realizada em 22/11/2022, o Ministério Público pediu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Já a defesa pediu sua absolvição nos termos do art. 439, alínea "a" ou, alternativamente, alínea "b", do CPPM (Evento 155, ATA1). Em sentença publicada no Evento 157, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, absolveu o acusado do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Também, por unanimidade de votos, o absolveu do crime previsto no art. 326 (violação de sigilo funcional) do Código Penal Militar, com fundamento, por maioria de votos, no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Irresignada, a defesa do condenado, tempestivamente, interpôs o recurso de apelação (Evento 165), apresentando suas razões (Evento 170, OUT1), por meio das quais requereu a reforma da sentença em relação ao crime do art. 319 do CPM (prevaricação), para absolver o apelante nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, ou, alternativamente, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM; bem como a reforma da sentença em relação ao crime do art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), para absolver o apelante nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Argumenta, inicialmente, a defesa que a denúncia afirma que, à época dos fatos, o apelante estava lotado no Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 21° BPM e, valendo-se de sua posição funcional, teria praticado indevidamente ato de ofício contra expressa disposição de lei e violado o sigilo de documentos que detinha em razão da função. Contudo a defesa sustenta que o apelante, à época, estava lotado na seção de almoxarifado do 21° BPM, sem qualquer atividade relacionada ao NJD, o que teria sido comprovado pelas provas carreadas aos autos. Alega, no que tange à acusação do delito previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), que não se trata de insuficiência de prova para condenação, mas sim de absoluta inexistência de prova da prática de qualquer ato ilícito ou com violação ao dever funcional pelo apelante, sendo imperiosa a sua absolvição nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O apelante sustenta, ainda, que inexiste qualquer prova, indício ou informação que demonstre ter agido para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o que evidenciaria a ausência de elemento essencial ao tipo penal do art. 319 do CPM, daí ter indicado, alternativamente, sua absolvição nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Quanto ao crime de violação de sigilo funcional, insculpido no art. 326 do CPM, argumenta o apelante que nenhum dos documentos citados na denúncia estava sob sigilo, por serem documentos devidamente publicados em Boletim Interno e registrados nos sistemas informatizados da PMMG. Aduz, ainda, que tais documentos foram enviados pelos próprios militares interessados, para que fossem encaminhados ao advogado da associação, que é exatamente a função do diretor jurídico, a qual o apelante exerceu após deixar o Núcleo de Justiça e Disciplina do 21° BPM. Afirma que as provas produzidas na instrução processual são conclusivas em demostrar que não houve a revelação de fato ou documento que deva permanecer em segredo, pois todos os documentos citados na denúncia são documentos públicos; que o apelante não teve ciência dos documentos em razão do cargo, uma vez que são enviados pelos próprios militares associados da Associação dos Praças e Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA) interessados; e, por fim, que não houve qualquer prejuízo para a administração militar. Assim, em relação à violação do sigilo funcional, restaria caracterizada a atipicidade da conduta, como consta taxativamente da sentença, o que ensejaria a reforma do fundamento jurídico de absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao presente recurso (Evento 173), pugnando para que o mesmo seja conhecido, mas não provido, mantendo-se a decisão de primeiro grau que reconheceu a absolvição, mas por insuficiência de provas. Sustenta o Ministério Público que o apelante teria traído seu dever de agir conforme os preceitos do seu cargo, na medida em que ofereceu os serviços de assistência jurídica a diversos militares, dando-lhes sugestões de defesa; que não obstante tenha a defesa comprovado que o apelante estava lotado e atuando na seção de almoxarifado do 21° BPM/4ª RPM, sem qualquer atividade direta relacionada ao NJD, isso não descaracteriza o fato de ter-se valido das prerrogativas inerentes à sua condição de policial militar, bem como de conhecimento adquirido em seu trabalho anterior. O apelado aduz que o conjunto probatório evidencia a filiação de mais de quinze militares à ASPRA por influência do apelante, o que medeia o período em que o mesmo atuava no NJD. Alega o Ministério Público, ainda, que, apesar de a prova não ter sido suficiente para embasar a condenação, não se poderia concluir pela inexistência de fato delituoso ou ausência de prova de sua existência, já que a prova documental constante dos autos, mormente a transcrição das conversas mantidas entre o apelante e o advogado Bruno Campello, deixam transparecer que havia uma relação “estranha” entre ambos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirma o apelado que o IPM instaurado contra o apelante teve origem na operação PATMOS, direcionada a investigar Bruno Campelo, quando foram realizadas escutas telefônicas, dentre as quais se destacaram as conversas mantidas entre o apelante e o referido advogado. Ademais, segundo o apelado, ainda que as provas não tivessem sido suficientemente robustas para ensejar a condenação do apelante nos moldes descritos na denúncia, os indícios de seu envolvimento com as questões afetas à associação de policiais militares na ASPRA e às suas defesas, em benefício do advogado Bruno, seriam fortes, não merecendo, pois, ser acolhida a tese esboçada pela defesa alusiva à incidência do art. 439, alíneas “a”, ou “b”, do CPPM. Por fim, pondera o apelado que, se, de um lado, faltam elementos de prova suficientes para a formação de um juízo de certeza sobre a necessidade de responsabilização do apelante, por outro, há indícios de irregularidades que não autorizam a imposição de absolvição por alínea diversa da que se estabeleceu na sentença. Remetidos os autos para este Tribunal, a sra. procuradora de justiça ofertou seu parecer opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, ratificando as contrarrazões do Ministério Público de 1ª instância (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e provido, com a reforma da sentença que absolveu o apelante dos crimes de prevaricação – art. 319, Código Penal Militar (CPM) – e violação de sigilo funcional (art. 326, CPM), ambos com fundamento no art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar. A senhora procuradora de Justiça ofertou seu parecer opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, sob o argumento de que o decreto absolutório não gerou sucumbência alguma ao apelante (Evento 7). Inicialmente, cumpre ressaltar que, em atenção ao princípio do devido processo legal, entendo que o dever do órgão julgador vai além de se garantir o direito do réu de ter suas afirmações apreciadas pelo Judiciário. Faz-se necessário, de igual maneira, assegurar a integralidade do conjunto de direitos que possui o acusado, o que aqui se revela por uma decisão certificadora afirmativa pelo fundamento que melhor possa lhe aproveitar. Valendo-me de tal entendimento, entendo que a sucumbência se faz presente, haja vista o inegável efeito extrapenal que pode recair sobre o apelante a depender do fundamento da sentença absolutória. Por tais razões, passo pela preliminar suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No tocante ao mérito, em relação ao crime do art. 319 do CPM (prevaricação), tem-se que o tipo se configura objetivamente quando o agente retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou o pratica contra expressa disposição de lei, sendo exigido, ainda, o elemento subjetivo “satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. Em análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que não houve a comprovação da prática do crime de prevaricação, porque ausentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo. É o que se extrai das provas testemunhais, senão vejamos. A testemunha Sd PM Bruno Freitas Mello afirmou que foi ele quem procurou o apelante e que os atos deste se limitaram a orientar a busca por uma assistência jurídico-técnica e informar que, ao associar-se à ASPRA, o custeio de honorários advocatícios seria menor (Evento 22, VÍDEO3 – 05m00s e 08m46s). Já a testemunha 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão afirmou que o apelante não lhe passou qualquer informação de natureza técnica (Evento 22, VÍDEO4 – 04m16s), tendo apenas auxiliado na sua defesa, em conversa informal (Evento 22, VÍDEO4 – 05m20s). Depreende-se dos depoimentos das testemunhas constantes dos autos que o apelante praticou atos de “orientar”, “auxiliar” e “indicar” onde encontrar defesa, mas em nenhum destes momentos se pode identificar um ato de ofício de sua atribuição que estaria envolvido em cada um dos casos concretos. Nessa lógica, consta, ainda, dos autos, prova documental (Evento 113 dos autos originários), a qual aponta que o apelante não estaria, à época dos fatos, lotado no Núcleo de Justiça de Disciplina do 21° BPM. Logo, não sendo de sua atribuição funcional, os atos praticados pelo apelante não configuram ato de ofício, o qual teria retardado ou deixado de praticar. Considerando, assim, que não há provas de quais atos de ofício o apelante tenha retardado, protelado, ou deixado de praticar de forma indevida, nem provas da prática de ato contra disposição expressa de lei, entendo que a sentença deve ser reformada para que o apelante seja absolvido pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Quanto ao delito previsto no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), o tipo penal incriminador tem como elementos constitutivos: a existência de informação que deva permanecer em segredo; ter o agente conhecimento dela, em razão do cargo ou função; revelar ou facilitar o conhecimento da informação; possibilidade de dano à administração militar; ausência de justa causa e dolo. O objeto material do crime em exame, portanto, é a informação sigilosa, enquanto o objeto jurídico é a administração pública. Sendo crime formal, que não exige resultado naturalístico, consistente em prejuízos para a administração, basta, para sua configuração, a potencialidade do dano. Pautando-se do mesmo acervo probatório acostado aos autos, não restou demonstrado que o apelante tenha revelado qualquer informação sigilosa, o possível dano à administração em decorrência de tal revelação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tampouco o dolo consistente em transmitir a outrem informação que deveria permanecer em segredo. Nesse sentido, a testemunha Sd PM Bruno Freitas Mello afirmou que o apelante lhe passou tão somente documentos públicos, que traziam em seu teor apenas números de boletins informativos. Afirmou, ainda, que solicitou a ajuda do apelante por desconhecimento do sistema intranet, pois não sabia onde localizar tais documentos (Evento 22, VÍDEO3 – 09m35s e 10m39s). Ademais, tem-se que o conhecimento e a expertise jurídica do apelante não podem ser considerados como informação sigilosa pertencentes à administração militar. Considerando, assim, que as informações reveladas pelo apelante não têm natureza sigilosa, resta evidenciada a atipicidade da conduta, motivo pelo qual entendo que a sentença deve ser reformada, para que o apelante seja absolvido do crime previsto no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Por tais razões, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de absolver o apelante quanto aos crimes do art. 319 do CPM (prevaricação), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM, e do art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator